Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. VENDA DE EQUIPAMENTO. PÁ CARREGADEIRA. VÍCIOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES FINAIS. REJEITADA. PRECLUSÃO DE INCIDÊNCIA DO CDC. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DOS DANOS. LUCROS CESSANTES. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que, conforme se depreende de atenta leitura da ementa e do voto condutor, todas as questões foram dirimidas por esta Turma, de forma concatenada, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos magistrados, em especial: a inexistência de cerceamento de defesa pela ausência de alegações finais; a preclusão da questão relativa à relação consumerista e da matéria atinente à inversão do ônus probatório; a reparação de danos decorrente da procedência parcial do pedido inicial; e a inexistência de lucros cessantes de acordo com o caso concreto.
2. É certo que diversos dispositivos legais que ora o autor/embargante pretende prequestionar foram expressamente mencionados ao longo do voto condutor do v. acórdão e toda a matéria foi detidamente examinada, ainda que alguns dos artigos relacionados não constem expressamente da fundamentação - o que, vale dizer, notoriamente não se exige para fins do presquestionamento necessário à interposição de recursos especiais.
3. Diante da patente desnecessidade de oposição dos presentes embargos declaratórios, ainda que fosse para fins de prequestionamento, denota-se o caráter protelatório do recurso, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados.